Tribunal: STF
Processo: ARE 1438775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. GUARDA PATRIMONIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MODIFICAÇÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA BENESSE. ATIVIDADE CONSIDERADA COMO PERIGOSA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N. 1.885/2013, OCORRIDA EM 3.12.13. ALTERAÇÃO, EX OFFICIO, QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 905 DO STJ QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E NAS DEMANDAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    “Considerando que a atividade de 'guarda patrimonial' ou equivalente foi considerada perigosa e, como tal, inserida na multicitada Portaria MTE n. 1.885, em data de 3.12.2013, somente a partir desse momento é que a autora/apelada passou a fazer jus à percepção do adicional correspondente' (TJSC, Apelação Cível n. 0002247-21.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13-06-2017)" (TJSC, Apelação n. 0300665-83.2014.8.24.0041, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 22-06- 2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente